Tribunal: TJBA
Processo: 0413677-97.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0413677-97.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE BOMFIM XAVIER DA HORA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ BONFIM XAVIER DA HORA contra sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de conversão de benefícios previdenciários em acidentários, bem como declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para os pedidos revisionais, extinguindo-os sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A parte apelante alega nulidade da sentença por dois fundamentos: (a) violação à coisa julgada em razão de decisão anterior que reconhecera o nexo causal; e (b) omissão quanto à análise da impugnação ao perito judicial. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na omissão da sentença quanto à impugnação apresentada contra o perito judicial designado, Dr. Jether R. Martins, por suposta parcialidade. O recurso sustenta que a ausência de manifestação do juízo sobre essa impugnação caracteriza nulidade da sentença, por afronta ao contraditório substancial e ao dever de fundamentação. III. Razões de decidir Constatou-se que a impugnação ao perito judicial foi tempestivamente apresentada, com alegações e documentos que indicam possível suspeição. A sentença, embora tenha adotado o laudo pericial do impugnado como fundamento principal, não apreciou a impugnação, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da decisão que deixa de enfrentar impugnação ao perito, por se tratar de matéria de ordem pública. Verificada a omissão, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular apreciação da impugnação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A ausência de apreciação da impugnação tempestiva ao perito judicial, especialmente quando fundada em alegações de parcialidade sustentadas por documentos, enseja nulidade da sentença por violação ao contraditório substancial e ao dever constitucional de fundamentação. 2. Deve o juízo de origem analisar a impugnação e, se acolhida, substituir o perito, assegurando nova perícia imparcial." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 465, §§ 1º e 2º; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720837-31.2021.8.07.0001; TJDFT, 0006326-79.2015.8.07.0001; TJBA, Agravo de Instrumento 8021847-38.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de n.º 0413677-97.2012.8.05.0001, originários da Comarca de Saúde, em que é Apelante JOSÉ BONFIM XAVIER DA HORA e Apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie expressamente a impugnação ao perito judicial, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA